Tribunal: TJMT
Processo: 1054366-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054366-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LIDIA MARIA DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 631.934.691-49 (RECORRENTE), LALIA TAVARES REIS NETA - CPF: 015.295.051-60 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO), SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (RECORRIDO), FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL - CPF: 177.828.668-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PRODUTOS NÃO ENVIADOS (JEQUITI). COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ILEGÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se o contrato firmado entre as partes
prevê que os prazos para envio de mercadorias seriam computados com base nos pagamentos de todas as mensalidades (contrato id. 163002782), cabe ao autor, ora recorrente, a prova do efetivo adimplemento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2.

Os comprovantes juntados estão parcialmente ilegíveis, bem ainda demonstram, em alguns casos, o adimplemento a destempo.

3.

A parte recorrente não comprova os fatos constitutivos do direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a ausência de conduta irregular da parte recorrida e a culpa exclusiva da parte recorrente nos eventos narrados.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PRODUTOS NÃO ENVIADOS (JEQUITI). COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ILEGÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se o contrato firmado entre as partes
prevê que os prazos para envio de mercadorias seriam computados com base nos pagamentos de todas as mensalidades (contrato id. 163002782), cabe ao autor, ora recorrente, a prova do efetivo adimplemento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2.

Os comprovantes juntados estão parcialmente ilegíveis, bem ainda demonstram, em alguns casos, o adimplemento a destempo.

3.

A parte recorrente não comprova os fatos constitutivos do direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a ausência de conduta irregular da parte recorrida e a culpa exclusiva da parte recorrente nos eventos narrados.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023